Tribunal: TCU
Processo: 016.308/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5848/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 016.308/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Andreia dos Santos Lima (CPF XXX.126.093-XX); Deyvson Diego de Lima Reis (CPF XXX.708.172-XX); Gerson Carlos de Jesus Lima (CPF XXX.877.142-XX); Janelson Eldon Brito Mafra (CPF XXX.487.442-XX); Jesaias Garcia Lopes (CPF XXX.565.102-XX); Joana Darc da Silva Queiroz (CPF XXX.439.242-XX); Jocenete Santos Carvalho (CPF XXX.609.702-XX); Murilo de Oliveira Junqueira (CPF XXX.334.388-XX); Paulo Cesar Correia Guedes Mesquita (CPF XXX.301.402-XX) e Samuel Romulo Aguiar Ferreira (CPF XXX.218.762-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Pará. 1.4. Relatora: Ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.